Tribunal: STF
Processo: RE 113958
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: ICM. DIREITO DE CRÉDITO. ART. 23 DA CARTA DE 1969.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR QUESTÃO DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL CONCERNENTE À LEGITIMIDADE DE PARTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
       A garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como
certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a
conveniência das partes.
       O recurso extraordinário para o STF, notadamente como quis
o legislador constituinte, só se torna viável quando houver
envolvimento direto da Carta da República.
       Se o acórdão recorrido se ateve à preliminar de
ilegitimidade da autora, evidentemente que nada decidiu sobre o
mérito da causa, salvo referências feitas a título de argumentação,
o que não é suficiente para atacá-lo sob alegação de haver violado o
princípio da não-cumulatividade.
       Recurso extraordinário não conhecido.